Tribunal: STF
Processo: ARE 1431347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AUTUAÇÃO PELA FALTA DE PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A UTILIZADA NA OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA ESTRANGEIRA DESTINADA À INDUSTRIALIZAÇÃO.ART. 46, §4º, TODOS DO LIVRO I, DO RICMS/RS. CABIMENTO DA AUTUAÇÃO. TEMA 456/STF.IRRELEVÂNCIA NO PERÍODO AUTUADO. MULTA MATERIAL BÁSICA FIXADA EM 60%. ALEGAÇÃODE CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    1. Hipótese em que não se cogita da inexigibilidade do DIFAL por falta de Lei Formal, em conformidade ao julgamento exarado no RE 598677/RS, TEMA 456/STF. Isso porque, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, desde 2007, há previsão, em lei formal, da possibilidade de cobrança antecipada do DIFAL. Ao contrário do sustentado, não foi apenas com a Lei Estadual nº 15.576, de 29 de dezembro de 2020 (chamado de “Reforma Tributária Gaúcha”) que houve a instituição de regra com conteúdo normativo completo autorizando a cobrança antecipada do DIFAL; o que ocorreu em verdade é que, a partir de então houve previsão de excepcionar (reduzir ou eliminar) a sua cobrança.



    2. Logo, a pretensão de declaração de nulidade do Auto de Lançamento não encontra lastro. Falta de pagamento, nos meses de fevereiro de 2013 a dezembro de 2016, do diferencial de alíquota do ICMS relativo à operação subsequente, correspondente à diferença entre a alíquota interna (17%) e a alíquota utilizada na operação interestadual (4%) no caso de operação de entrada de mercadoria estrangeira ou com conteúdo de importação de fornecedores de outras unidades da Federação. Como, a partir de fevereiro de 2013, essa obrigatoriedade de antecipação foi estendida às operações de aquisições feitas pela indústria, a demandante deveria ter recolhido o DIFAL. Ocorre que este é devido, no momento da entrada da mercadoria no Estado, quando da aquisição de mercadorias importadas ou com conteúdo de importação de outros Estados da Federação, lembrando que assim estabelecem o art. 24, §§ 8º 9º, da Lei Estadual 8.820/89 e o art. 46, §4º, Livro I, do RICMS/RS. A empresa deveria ter escriturado o débito fiscal do valor relativo ao DIFAL na entrada e também o débito pela saída da mercadoria, sendo que, para fins de apuração, o crédito fiscal seria o ICMS destacado nas notas fiscais. Primeiro há o débito por antecipação e depois o débito por saída, sendo que ambos coexistem, embora relacionados ao mesmo fato gerador. E como as mercadorias vieram de outros Estados da Federação, não há como reconhecer que a autuação foi equivocada, pois como já salientado, a regra é o pagamento do DIFAL no momento da entrada da mercadoria (art. 24, §8º, da Lei Estadual nº 8.820/89 e art.46, § 4º, do Livro I, do RICMS/RS).



    3. Conduta praticada que enseja o enquadramento como infração material básica, pois é inegável que houve lesão aos cofres públicos. Com isso, incide o disposto nos artigos 1º, 5º, 7º, inc. III, e art. 9º, inc. II, da Lei Estadual nº 6.537/73. E, considerando que se trata de multa fiscal punitiva/sancionatória (penalidade), que foi aplicada no percentual de 60%, previsto na legislação de regência, descabe falar em violação da vedação de confisco (art. 150, inciso IV, da Constituição Federal) e em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    4. Honorários recursais. Fixação. Majoração dos honorários da primeira faixa.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LV; 93, IX; 146, III; 150, I, II, § 7º; 155, § 2º, VII, VIII, XII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente